Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-29.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-29.2020.8.14.0015

APELANTE: ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A.

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Etepa – Empresa Transmissora de Energia do Pará S.A., em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para aplicar juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, mantendo os demais termos da sentença. A embargante alega erro material na majoração dos honorários recursais, diante da ausência de sucumbência recursal da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na inclusão da majoração de honorários sucumbenciais recursais no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da própria embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para correção de erro material (art. 1.022, III).
4. Constatada a ausência de sucumbência recursal da parte adversa, não se mostra cabível a majoração de honorários com base no art. 85, §11, do CPC.
5. Corrigido o dispositivo do acórdão para excluir a referência à majoração dos honorários recursais, mantendo-se os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: 1. É cabível a correção, por meio de embargos de declaração, de erro material consistente na indevida majoração de honorários recursais, quando a parte recorrente é vencedora e não há sucumbência recursal da parte adversa.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.573.573/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração,

acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
opostos por
Etepa - Empresa Transmissora de Energia do Pará S.A.
contra o Acórdão de ID nº 23202424, que concedeu
provimento
ao recurso de Apelação,

interposto pela
pela embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA E DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
, ajuizada contra
Biopalma da Amazonia S.A.

Reflorestamento Indústria e Comércio
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, a autora alega ser concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica nos termos do Contrato de Concessão nº 50/2017, assinado com a ANEEL. Aduziu que, diante da utilidade pública do empreendimento de infraestrutura de transmissão de energia, o poder concedente expediu a Resolução Autorizativa nº 7.166, de 10/07/2018, com o objetivo de declarar como de utilidade pública para fins de servidão administrativa a faixa de terra necessária à passagem do empreendimento em questão.

Afirmou que foi apurado o valor de R$9.840,88 (nove mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) como sendo a justa indenização devida à requerida para a constituição da servidão administrativa de que tratam os autos, além de alegar a urgência a realização do empreendimento, motivo pelo qual requereu a imissão liminar na posse do imóvel, independentemente de citação da requerida.

Em Decisão Liminar de ID. 18284572, o Juízo
a quo
expediu mandado de imissão de posse.

A parte ré apresentou Contestação em ID. 18284614.

Foi realizada perícia, no qual o perito estabeleceu o valor da indenização em R$ 238.969,00 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais), conforme comprovado pelo Laudo Pericial de ID. 18284768.

Em Sentença de ID. 18284826, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos do autor.

Inconformada, a
Etepa - Empresa Transmissora de Energia do Pará S.A.
interpôs recurso de
Apelação Cível
, pugnando pela reforma da sentença por entender que os juros moratórios devem ser aplicados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano partir do trânsito em julgado, conforme estabeleceu o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 e o entendimento jurisprudencial.

Em Acórdão proferido por esta desembargadora relatora, foi dado provimento ao recurso de Apelação Cível, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para aplicar os juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, mantendo os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em sentença em 2%, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85 e §§.

Face a esse Acórdão, a
Etepa - Empresa Transmissora de Energia do Pará S.A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência contradição no julgado, em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais. Desse modo, requereu provimento do recurso para que a contradição apontada seja sanada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, alega o Embargante existência de contradição no julgado, em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

No presente caso, merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido incorreu em erro material, pois tendo em vista que não houve sucumbência recursal pela parte apelante, devendo ser corrigido para que, onde se lê:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para aplicar os juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, mantendo os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em sentença em 2%, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85 e §§.

Leia-se:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para aplicar os juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, mantendo os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONCEDO-LHES PROVIMENTO,
para corrigir o erro material,

retirando do dispositivo do Acórdão recorrido a majoração de horário sucumbencial recursal, mantendo-o nos demais termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/06/2025